Tribunal: STF
Processo: ARE 1372545
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação: Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. Preliminar requerendo a nulidade do feito por inépcia da denúncia. Rejeição. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pedidos de redução da pena, com afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, bem como reconhecimento da participação de menor importância e da atenuante da confissão importância no tocante ao acusado Edson, além da exclusão da pena de multa. Impossibilidade. Pena e regime prisional bem fixados e que não comportam alteração. Cômputo da detração matéria do Juízo das Execuções. Matéria preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, apelos defensivos não providos.”



    Opostos os aclaratórios, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 1°, inciso III, 5°, inciso XLVI, e 93, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 182, 660, 339), quanto à alegada violação aos artigos artigos 5°, inciso XLVI e 93, inciso XI, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    No mais, quanto à alegada violação do art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, suscitada no recurso extraordinário, anoto que carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pelo recorrente para sanar eventual omissão no julgado, atraindo a incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    No caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela. Vejamos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.153.235 ED-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1º/2/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE nº 1.071.192 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente